Tribunal: TJPA
Processo: 0000122-76.2000.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMIC?DIO QUALIFICADO. PRON?NCIA. 1. PLEITO DE IMPRON?NCIA OU ABSOLVI??O SUM?RIA. ALEGA??O DE AUS?NCIA DE IND?CIOS DE AUTORIA DO CRIME. Nos autos existem ind?cios suficientes de autoria, prova da exist?ncia de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por animus necandi, pressupostos aptos a escorar a decis?o de pron?ncia. A materialidade do crime restou incontroversa nos autos, conforme Laudo de exame de corpo de delito, ?s fls. 41 e 297/307, a qual concluiu que a causa mortis se deu por ?hemorragia intracraniana?, por proj?til de arma de fogo. Os ind?cios de autoria encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instru??o processual que apontam o recorrente como autor do delito. ? cedi?o que a pron?ncia ? pautada por ju?zo de admissibilidade da acusa??o em que a fundamenta??o limitar-se-? ? indica??o da materialidade do fato e da exist?ncia de ind?cios suficientes de autoria ou de participa??o, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunst?ncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Poss?veis d?vidas dever?o ser dirimidas pelo Tribunal do J?ri, posto que diretamente ligadas ao meritum causae, e em face do princ?pio in d?bio pro societate, que vigora nessa fase processual. 3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 0000122-76.2000.8.14.0039
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS - 3ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: CLAUDIO ADRIANO LACERDA PEREIRA
ADVOGADO (A): MARIO ALVES CAETANO (OAB/PA Nº 8.798-B)
RECORRIDO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.
Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por animus necandi, pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia. A
materialidade
do crime restou incontroversa nos autos, conforme Laudo de exame de corpo de delito, às fls. 41 e 297/307, a qual concluiu que a causa mortis se deu por ¿hemorragia intracraniana¿, por projétil de arma de fogo. Os indícios de autoria encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao meritum causae, e em face do princípio in dúbio pro societate, que vigora nessa fase processual.
3.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto por advogado constituído em favor de
Claudio Adriano Lacerda Pereira
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
(Homicídio simples).

Segundo a inicial, na madrugada do dia 27/03/2000, na localidade conhecida por ¿Piçarreira¿, no município de Paragominas, o recorrente ceifou a vida da vítima Joaquim Carlos Araújo Ribeiro, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, tendo desferido disparo na região da testa da vítima, que veio a óbito ainda no local.

A denúncia foi recebida em 26/04/2000, às fls. 113.

Audiência de instrução, às fls. 262/290.

Laudo de corpo de delito às fls. 41 e 297/307.

Decisão de pronúncia do réu, às fls. 528/529.

Inconformado com a decisão a defesa manejou o presente recurso e em razões, às 549/559, requer a impronúncia do réu alegando não haver indícios de autoria do crime ou subsidiariamente a absolvição sumária por ausência de prova de participação do fato delituoso.

Em contrarrazões, às fls. 588/546, o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para impronunciar o recorrente.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (fls. 591).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, às fls. 598/599, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Conforme o relatado, o recorrente requer a sua impronúncia ou a absolvição sumária alegando não haver indícios de autoria do crime.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A
materialidade
do crime restou incontroversa nos autos, conforme Laudo de exame de corpo de delito, às fls. 41 e 297/307, a qual concluiu que a causa mortis se deu por ¿hemorragia intracraniana¿, por projétil de arma de fogo.

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito.

A testemunha
Walmor José Neves de Almeida, em juízo, às fls. 262/264
relatou:
¿(...) que não viu o crime; (...) que o depoente concordou mas pediu que fosse até o bar Garotão e por volta de 11:30 fora até o referido bar; que por volta de meia noite o Kim chegou e ficou conversando com o depoente, Paulete e Marcio; que só o depoente estava dançando quando Kim chamou o Paulete e foram até o banheiro; Que o Kim retornou do banheiro e foi comprar uma cerveja; Que no balcão estavam o acusado mais dois caras; Que quando o Kim retornou disse que Cauboy estava o convidando para sair; Que o Kim chamou o depoente e este disse que não iria porque estava dançando; que o Kim chamou o Paulete mas ele também não foi; Que o Kim saiu e foi se encontrar com Cauboy que o esperava às proximidades da casa Vídeo Som; que após uns 10 a 15 minutos, kim retornou dizendo que não iria sair com o Cauboy porque ele estava armado e ainda brincando disse que ele poderia matá-lo, porque também ele estava com mais dois caras; que um dos caras que estava com Cauboy era o Diomarley e o outro o depoente não viu direito; que o Kim ficou dançando junto com o depoente e os outros enquanto Cauboy ficava passando com carro em frente ao bar; que o Kim sugeriu que se escondessem porque o Cauboy estava armado; (...) por volta de 03:30 para 04:00 horas todos saíram; que o Kim saiu no rumo da casa dele; que o depoente ficou na praça com uns colegas e a Paulete foi embora que quando o Kim ia entrando na sua casa foi chamado pelo Cauboy que estava no seu carro parado na pracinha ao lado da Igreja, quase em frente à casa do Kim; Que viu quando o Kim foi falar com o Cauboy mas depois não viu mais nada, não tendo visto se Kim entrou no carro de Cauboy; Que depois o depoente foi para sua casa; que no dia seguinte o depoente soube do crime através de sua ex-patroa e logo imaginou que o autor poderia ter sido Cauboy, porque ele é que estava atrás do Kim; (...)¿

A testemunha
Jucivaldo Santos Menezes
, disse em juízo, às fls. 268/271:
¿(...) que o depoente estava afastado mas viu o Cauboy conversando com o Kim; que o Kim veio com a cerveja; que ficaram tomando a cerveja quando Kim disse que ia sair com o acusado, que o estava esperando na esquina do Vídeo Som; Que o depoente começou a tomar cerveja e quando olhou o Kim já estava vindo; Que quando o Kim saiu, cauboy saiu com os dois amigos para o lugar onde haviam marcado o encontro; Que o Kim falou para o depoente que não iria sair com o Cauboy porque o carro estava cheio de homens e o rapaz estava armado; que todos ficaram bebendo e minutos após o Claudio retornou no carro com os dois rapazes e o Kim ficou todo desconfiado, mas não falou nada; que o Claudio desceu do carro junto com os dois rapazes, foi até dentro do bar, depois retornou e conversou com o Kim; Que o depoente não sabe o que falaram, mas Claudio saiu na frente no carro com os dois rapazes; Que o Kim ficou bebendo com eles e minutos após o Cláudio retornou no carro com os dois amigos; Que nessa ocasião o Kim ficou se escondendo entre a planta que tinha no local e o depoente; Que nessa ocasião o Claudio não viu o Kim e ficou indo e voltando na rua com o carro; Que o Kim ficava todo desconfiado perguntado se o carro já tinha passado e não comentava mais nada; Que já no final da festa Walmor apresentou para o depoente em amigo de Imperatriz com o qual o depoente ficou conversando; Que nessa ocasião o Kim saiu de mansinho sem falar nada e quando anunciaram a ultima musica o depoente foi com esse amigo para a praça; que o depoente sentou no meio fio da praça com seu amigo e viu quando Kim passou em frente a Sorveteria Cairu sozinho mas sempre olhando para trás e para o lado; Que quando olhou para a rua que fica entre a pracinha da Igreja e a casa do Kim observou que o mesmo carro do Cauboy parou ao lado da pracinha; Que era um carro de cor prata e cabine dupla e não sabe o nome; Que Cauboy chamou Kim e este foi até o carro; Que o depoente se distraiu conversando com um amigo e quando olhou de novo não viu nem o Kim e nem o carro; Que o depoente foi para a casa do seu amigo onde dormiu e por volta das 07:00 da manhã foi para sua casa onde dormiu novamente e por volta das três horas a mãe do depoente falou para ele sobre o Kim; que o Kim quando estava no bar e disse que não iria sair com o acusado porque ele estava armado falou brincando ¿sei lá se ele quer me matar¿(...).

O recorrente, em seu interrogatório em juízo, às fls. 117/119, negou ter praticado o crime, mas afirma que saiu com a vítima na noite do crime:
¿(...) que por volta de uma hora da manhã saiu do bar sozinho e encontrou Kim próximo a porta da casa dele e o convidou para sair e ele aceitou e o depoente o levou para a piçarreira; Que na piçarreira o depoente praticou sexo oral com o mesmo e deixou Kim perto do Hospital Santa Terezinha na Rua do Contorno; que soube do crime no outro dia e não tem a mínima ideia de quem tenha o matado (...)¿.

Conforme se depreende dos depoimentos transcritos, existem nas provas colhidas, indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, aptos a escorar a decisão de pronúncia.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, a decisão recorrida externou de maneira equilibrada e razoável seu convencimento acerca da existência do fato, de modo que diante da certeza do mesmo e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios, cujo entendimento transcrevo abaixo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, vige o in dubio pro societate, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. 2. No caso em tela, em que pese os réus neguem a prática delituosa, há prova testemunhal que sustenta a versão acusatória de que os recorrentes teriam agredido a vítima com diversos chutes, socos, pedradas e outros golpes. Assim, diante das diversas versões acerca dos fatos descritos na peça inicial, deve ser mantida a sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas. 3. Quanto à qualificadora do motivo torpe, não há elementos suficientes para sua manutenção. Neste sentido, torpe é o motivo repugnante, capaz de causar repulsa expressiva à coletividade. No entanto, in casu, conforme exordial acusatória, os réus teriam cometido o delito em razão de desentendimento desencadeado pelo uso de substância entorpecente, a qual, na oportunidade, fumavam com a vítima. Ocorre que, de acordo com as provas colhidas na instrução, não há nada capaz de sustentar, ao menos suficientemente, a qualificadora referida. Ainda que os acusados tivessem desentendimento anterior com as vítimas, o que não foi comprovado, não estaria configurado motivo capaz de deixar a sociedade particularmente indignada. 4. Quanto ao crime conexo, há materialidade e indícios suficientes para a pronúncia dos réus. Há notícia de que os réus teriam furtado o veículo utilizado pela vítima no momento dos fatos. A propriedade do automóvel foi reconhecida pela mãe do ofendido. Assim, correta a pronúncia dos recorrentes também pelo crime conexo. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70058867227, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 10/07/2014) (TJ-RS - RSE: 70058867227 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/08/2014).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA OITIVA DO RÉU TER SIDO EFETUADO APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU. NO MÉRITO, por sua Absolvição Sumária ante a ausência de autoria e, alternativamente, falta de provas para a pronúncia, assim como retirada da qualificadora aplicada. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME MERITÓRIO. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade processual por mera irregularidade que não trouxe qualquer prejuízo ao réu. Irregularidade essa que já foi sanada com a ouvida do réu sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A sentença de pronúncia é de cunho declaratório, e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório, bastando para tanto prova da materialidade do delito e indícios de sua autoria, como restou demonstrado no caso em tela. O juízo meritório caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional. 3. Não há que se falar em ausência de provas de autoria e de materialidade, quando do acervo probatório depreende-se claramente a ocorrência do delito, bem como indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras neste momento processual, quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não ocorreu na hipótese. Assim, havendo controvérsia acerca das circunstâncias em que o crime foi cometido, a fim de se esclarecer a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não a tese da acusação. 5. Recurso conhecido, e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso, mas para NEGAR-LHE provimento. Fortaleza, 10 de maio de 2017 DESEMBARGADOR FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator (TJ-CE - RSE: 00028206220148060000 CE 0002820-62.2014.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2017).

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

¿Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri.¿ (STF
- HC 67.707 - RS - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª T..) (RTJ 141/816).
JÚRI - HOMICÍDIO - IMPRONÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. - A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, bastando, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10433130109666001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014)
PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O princípio do in dubio pro societate vige nesta fase processual, sendo afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente por ocasião do julgamento dos réus. 2. No presente caso, resultou demonstrado nos autos as provas da materialidade e indícios suficientes de autoria sendo imperiosa a pronúncia do Acusado. 3. Recurso desprovido. (TJ-PE - RSE: 3296940 PE , Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 18/11/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2014)

No ponto, cumpre anotar que o mencionado princípio quer significar apenas que, no caso de haver mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo e apenas uma delas for desfavorável ao réu, não é possível ao magistrado monocrático retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Na hipótese dos autos, a negativa de autoria não vem amparada em prova estreme de dúvidas, enquanto que a materialidade do fato encontra-se evidenciada, bem como suficientes os indícios sobre a autoria do delito imputado ao acusado, conforme depoimentos da prova pessoal supramencionada.

Reitera-se, a decisão de pronúncia não é uma decisão de mérito, mas de caráter processual (mero juízo de admissibilidade da acusação) a encerrar a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, não competindo ao Juiz de Direito analisar profundamente a prova.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora